Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723895-65.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIANE MESQUITA CAVALLIN PEREIRA RECORRIDO: WELLINGTON BORGES DOS SANTOS DECISÃO Em relação ao despacho de ID 59142368, proferido pelo Juízo de origem, esclareço que, de fato a verba sucumbencial atribuída ao recorrente vencido teve como fundamento o disposto no art. 55 da Lei n° 9.099/95, sendo que a exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora concedida no Acórdão de ID 58044093. Assim, considerando a nomeação de advogado dativo para apresentação das contrarrazões de ID 56595530, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários a serem pagos ao referido causídico. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator